Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher.